Tribunal: TJDFT
Processo: 0743814-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. UTILIDADE. AUSÊNCIA. PROIBIÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC.
1. Carece de interesse recursal, ante a ausência de utilidade, o pedido formulado em apelo que, em essência, prejudicaria a apelante, o que não pode ser admitido, ante a vedação à reformatio in pejus.
2. De acordo com a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo.
3. A gratuidade de justiça concedida em sede de apelação não tem o condão de retroagir para afastar a condenação lançada na sentença, uma vez que tem efeitos prospectivos (ex nunc).
4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.